Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706882-80.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IZABEL CRISTINA FARIAS DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, ÁUREO CAMILO NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL PARTICULAR. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. GOSSIBIPOMA. GAZE INTRACAVITÁRIA PÓSCIRÚRGICA. NEXO CAUSAL. PROVAS. FALHA. INOCORRÊNCIA. ÁLEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011). A contrario sensu, demonstrado que a equipe fornecida pelo hospital participou diretamente do procedimento cirúrgico questionado, há pertinência para compor o polo passivo da demanda. 3. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva (CDC, art. 14). 4. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 5. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Os réus cumpriram o ônus probatório de demonstrar a inexistência de divergência na contagem das gazes, corroborada pela prova oral, bem como a técnica utilizada durante a cirurgia. Além disso, a paciente submeteu-se a várias cirurgias de grande porte, cujos prontuários não foram juntados. Esses e outros elementos são aptos para afastar o nexo de causalidade e a ocorrência de conduta negligente, imprudente ou imperita no procedimento. Não há dano a ser reparado. 6. Não se pode impor ao médico (réu) o ônus de provar que a gaze encontrada no organismo da autora (gossibipoma, do latim gossypium (algodão) e do kiswahili boma (lugar de ocultação). Em tradução livre: lugar onde o algodão se oculta) foi deixada em procedimentos prévios, dos quais não participou. Os prontuários dessas outras cirurgias são sigilosos e não foram apresentados nem disponibilizados pela autora, que fez uma eleição aleatória ao imputar aos réus a conduta que julgou inadequada para fundamentar o seu pedido. Não se pode exigir de nenhuma das partes a chamada prova diabólica. 7. A ultrassonografia intermediária, anterior à cirurgia realizada pelo réu e posterior às cirurgias prévias, não é marco divisor do antes e do depois no caso de gossibipomas abdominais. Também conhecida como ecografia, a ultrassonografia possui limitações técnicas para identificar, sem margem de erro, gossibipomas. A falha pode ocorrer, por exemplo, quando se trata de corpo estranho profundo ou localizado atrás (em posição posterior) de vísceras ocas contendo gases fisiológicos, o que se correlaciona com o comprometimento de 15 cm de alça intestinal, que foram retirados. 8. A evidência de que a ultrassonografia tem limitações para a identificação de gossibipoma abdominal é que ela foi realizada duas vezes, uma de controle, após a histerectomia, em 1o/11/2014; e outra, em 20/3/2013, antes da histerectomia. Em nenhuma delas foi identificado o corpo estranho. 9. Dos exames utilizados para identificar gossibipomas abdominais o mais preciso é a ressonância magnética, neste caso realizada com contraste, que realçou a massa encapsulada, com resultados tecnicamente insuperáveis e sem margem para falso negativo ou positivo; consequentemente, o resultado de exame de ressonância magnética é superior ao da radiografia convencional, da ultrassonografia e da tomografia computadorizada. 10. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da “álea terapêutica” (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 11. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. 12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e providos. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que, com base na inversão do ônus da prova, caberia aos recorridos comprovar a afirmação de que o material estranho foi esquecido no organismo da recorrente em cirurgias anteriores. Aduz que não lhe cabia a apresentação de prontuários como restou consignado na decisão ora recorrida, eis que deveriam ter sido solicitados na fase de especificação de prova, o que não ocorreu na hipótese presente. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roney Flávio R. Bernardes, OAB/DF 9087 e Danyelle Juvenal Santos, OAB/DF 44.439 (ID 33525409 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto a análise da tese recursal tal como colocada demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roney Flávio R. Bernardes, OAB/DF 9087 e Danyelle Juvenal Santos, OAB/DF 44.439 (ID 33525409 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030